Tribunal: STF
Processo: Pet 9098
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que julguei extinto o feito, sem resolução de mérito, por conta da perda superveniente de objeto, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil (e.Doc. 37).



    Nas razões recursais, sustenta-se omissão na decisão embargada, uma vez que a apreciação do Pedido de Providências n. 1.007222/2016-20, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, decorreu da concessão de tutela antecipada nestes autos.



    Aduz, em face da coincidência do objeto desta ação e o cumprimento da tutela concedida de modo antecipado e satisfativo, que a hipótese é de procedência da demanda, e não de extinção sem julgamento de mérito.



    Por tal razão, requer sejam conhecidos e providos os embargos de declaração, com o fim de “suprir a omissão acima apontada, com efeitos infringentes, e, como corolário, para confirmar a medida liminar outrora concedida, julgando a presente demanda com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), com a imposição dos ônus sucumbenciais decorrentes do édito condenatório”.



    Em contrarrazões (e.Doc. 45), a União pugna pelo não conhecimento, porque “revela-se completamente infundada a alegação do embargante no sentido de que, na espécie, o esgotamento do objeto da demanda seria equivalente a procedência do pedido articulado pelo autor”. Em ordem sucessiva, requer sejam rejeitados os embargos. 



    Afirma, para tanto, que o deferimento do pedido liminar ocorreu com base em juízo de cognição sumária acerca da plausibilidade das razões apresentadas na petição inicial (fumus boni juris) e do risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). 



    É o relatório.



    2. De acordo com o art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil, “[q]uando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Prossigo registrando que são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, nos termos do art. 1.022, caput, do Código de Processo Civil. Da mesma forma, o art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal prevê: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecidos pedidos dos litigantes; obscuridade ao faltar clareza na decisão; contradição nas vezes em que não existir lógica na fundamentação ou serem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em certas hipóteses, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado.



    Feitos tais registros, no caso, assiste razão, em parte, ao embargante.



    Com relação à modificação do dispositivo da decisão, considero hígida a conclusão pela perda do objeto em face do julgamento do pedido de providências pelo Conselho Nacional do Ministério Público, uma vez que não houve cognição exauriente.



    Nada obstante, verifico que há compreensão desta Suprema Corte segundo a qual nos casos de extinção do feito, sem resolução do mérito, por perda do objeto, o princípio da causalidade preconiza que o ônus sucumbencial deve recair sobre a parte que deu motivo à ação. Nesse sentido:



    LIMINAR – OBJETO – PERDA SUPERVENIENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE. Não obstante a perda superveniente de objeto em virtude do implemento de medida liminar, é possível aferir a parte responsável por dar causa ao processo, sendo cabível a fixação de honorários sucumbenciais (Ag .REG na ACO 2.076, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 29.3.2021).



    Transcrevo o elucidativo voto condutor da referida Ação Cível Originária:



    “O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça recursal, subscrita por Advogado da União, foi protocolada no prazo legal. 



    O agravado acionou o Poder Judiciário e obteve, por meio do implemento de medida cautelar, pronunciamento favorável à realização da operação de crédito, surgindo, ante o caráter satisfativo, a perda de objeto. A União deu causa ao processo, sendo desnecessária, para condenar ao pagamento da verba sucumbencial, cognição exauriente do mérito.



    Deixo de impor multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, uma vez que a interposição de agravo, para discutir causalidade e ônus da sucumbência, tem a finalidade de reformar a decisão proferida, situando-se no âmbito do direito de defesa.



    Inviável fixar honorários recursais, a teor do artigo 85, § 11, do atual diploma processual, levando em conta o ajuizamento da ação em 17 de dezembro de 2012, a revelar aplicável o artigo 20, parágrafos 3º e 4º, do Código Buzaid. 



    Conheço e desprovejo o agravo interno. ”



    Sendo assim, reconheço omissão no ponto relativo à ausência de fixação de honorários advocatícios.



    No particular, atribuiu-se o numerário da causa em R$ 1.000,00 (mil reais), todavia, não se depreende o proveito econômico advindo dessa demanda. Por conseguinte, trata-se de caso para fixação de honorários em juízo de apreciação equitativa, conforme disposto no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Cuidando-se de pretensão destituída de excepcional complexidade e considerada a atividade profissional exercida nestes autos, fixo os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 



    3. Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração para arbitrar, em favor da parte autora, honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 10, do Código de Processo Civil, condenando a requerida, ainda, à restituição das custas judiciais eventualmente recolhidas, nos termos do parágrafo único do art. 4º da Lei n. 9.289/1996.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente